Tribunal: STF
Processo: HC 95019
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO 
   CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO 
   CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O exame da 
   alegação de nulidade da sentença condenatória - ao argumento de 
   que seria baseada somente em prova emprestada - é inviável na 
   estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento do 
   contexto fático-probatório.
II - Ainda que assim não fosse, o 
   acórdão atacado assentou estar o édito condenatório fundado em 
   declarações de corréus, colhidos em juízo, e não apenas em prova 
   emprestada, o que afasta a alegada nulidade.
III - O habeas 
   corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo 
   espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão 
   criminal. Precedentes.
IV - Ordem denegada.